Tribunal: TJBA
Processo: 0002115-80.1980.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002115-80.1980.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Sadisa SA Industria e Comercio Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR APROXIMADAMENTE 29 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 E 567 DO STJ. SÚMULA 314 DO STJ. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 1980 para cobrança de débitos de ICM inscritos em 10/12/1979, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CNPJ da executada, nos termos das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ. O apelante sustenta a presença dos pressupostos processuais, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e a inaplicabilidade da extinção à luz da Lei nº 6.830/80, requerendo a anulação ou reforma da decisão para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se era válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de indicação do CNPJ da executada; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente do crédito tributário em razão da paralisação do feito por período superior ao quinquênio legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e deve ser analisada de ofício, precedendo o exame das questões processuais suscitadas no recurso. 4. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 visa impedir que execuções fiscais permaneçam indefinidamente em tramitação, admitindo o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da inércia da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos. 5. A Súmula nº 314 do STJ estabelece que, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal. 6. No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), o STJ fixou que o prazo de um ano de suspensão e o subsequente prazo prescricional fluem automaticamente, independentemente de provocação da Fazenda ou de pronunciamento judicial, e que somente a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente. 7. No caso, após a impugnação aos embargos à execução apresentada em 01/08/1980, os autos permaneceram sem impulso processual efetivo por parte do exequente até 20/07/2009, quando foi proferido um despacho instando as partes a se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, configurando paralisação de aproximadamente 29 anos. (ID’s 286609514 e 286612979 – autos em apenso nº 0002902-12.1980.8.05.0001) 8. A Fazenda Pública tem o dever de diligenciar e fiscalizar o andamento da execução, não podendo atribuir exclusivamente ao Judiciário a estagnação do feito quando deixa de promover atos úteis por período superior a cinco anos. 9. A prolongada inércia do exequente caracteriza culpa concorrente pela paralisação processual, afastando a incidência da Súmula nº 106 do STJ. 10. Consumada a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução fiscal, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV e §1º, art. 10, art. 931; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.602.277/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/09/2016, DJe 10/10/2016; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018 (Tema 566 e 567); STJ, Súmula 314; TJ-BA, Apelação nº 0753709-71.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 11/06/2019, pub. 15/03/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 0002115-80.1980.8.05.0001 em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e de apelada SADISA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239